Tribunal: TJDFT
Processo: 0108221-74.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0108221-74.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, indicou para atuar como amicie curie nestes autos entidades da sociedade civil organizada e a médica Clarice Guimarães de Freitas (ID56927594), que foi a única que compareceu aos autos, aceitando o convite para contribuir na solução deste conflito (ID 58050938). Diante disso, determino a oitiva médica com vistas a que ela informe a situação atual do tratamento da fibrose cística na rede pública de saúde do Distrito Federal, observando-se os limites objetivos da demanda e as informações prestadas pelo Distrito Federal no ID 56759491. Delego a realização dessa diligência ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde tramitou este feito na instância inferior. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora